Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704629-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 1.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 2. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 3. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o, da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. As recorrentes apontam negativa de vigência ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, acrescentando que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre a norma prevista no Estatuto Processual vigente. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, OAB/GO 51.175-A (ID Num. 36896326 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 52, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Defiro o pedido da recorrente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., para que as publicações sejam feitas em nome do advogado JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, OAB/GO 51.175-A. Contudo, indefiro o pedido da recorrente ENEL BRASIL S.A., em razão do convênio firmado com este TJDFT. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029